Tribunal: TJES
Processo: 0008519-54.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Cobrança
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008519-54.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA
APELADO: DOMINGOS SOPRANI SOBRINHO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – DESCABIDA – DEMANDAS DISTINTAS COM PRETENSÕES DISTINTAS – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO PELA CAUSA MADURA – REQUERIDO QUE ANUIU COM O CUSTEIO DA SEGUNDA INTERNAÇÃO – RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AOS ENTES FEDERADOS.

1.
A segunda internação do paciente LUAN COSTA SOPRANI não pode ser considerada de responsabilidade do Município de Aracruz e do Estado do Espírito Santo, pois, (
i
) a liminar deferida e confirmada pela sentença nos autos de nº 0009326-16.2013.8.08.0006 já tinha tido seus efeitos exauridos, com a alta do paciente em 16.12.2016; e (
ii
) não houve novo requerimento de custeio de novo tratamento ao Município de Aracruz e ao Estado do Espírito Santo, os quais sequer tomaram conhecimento a respeito desses fatos.

2.
Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, na medida em que as pretensões vertidas nas demandas são distintas, pois tratam de períodos de internação igualmente diversos.

3.
Sentença anulada. Julgamento nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, CPC.

4.
Considerando que não houve determinação – e sequer provocação – de custeio de nova internação por parte dos Entes Federados que compuseram o processo de nº 0009326-16.2013.8.08.0006; e que o requerido foi devidamente informado a respeito desse fato e se responsabilizou pelo pagamento da segunda internação de seu filho (fls. 22/23-verso), o pedido autoral merece prosperar.

5.
Não é possível incluir a nova internação feita na determinação judicial interior, cujo termo final de vigência foi a alta do paciente em 18.11.2017.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008519-54.2017.8.08.0006

APELANTE: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA

APELADO: DOMINGOS SOPRANI SOBRINHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA

em face da r. sentença de fls. 80/82 que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face de
DOMINGOS SOPRANI SOBRINHO,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir.

Na oportunidade, o condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 95/98, o apelante sustenta que (
i
) não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, pois a sentença prolatada nos autos de nº 0009326-16.2013.8.08.0006 refere-se a internação feita em momento anterior, e não a cobrada na presente demanda; bem como que (
ii
)
“
a despeito de não haver nova determinação judicial ou requerimento do Município de Aracruz, em 16 de dezembro de 2016, o paciente Luan necessitou de nova internação, e diante da urgência da medida, seu pai, Domingos Soprani Sobrinho, assumiu a responsabilidade pelo novo tratamento de seu filho, escolhendo por sua livre vontade o estabelecimento clínico”.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 101/107.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA
ajuizou a presente demanda em face de
DOMINGOS SOPRANI SOBRINHO
relatando que,
“o requerido, voluntariamente contratou os serviços prestados pelo requerente relativos ao restabelecimento da internação, que anteriormente havia sido realizada às expensas do Município de Aracruz, para novo tratamento de dependência química de seu filho, na data de 16 de dezembro de 2016”
e que
“assumiu a responsabilidade pelo novo tratamento de seu filho
”.

Diante da ausência de pagamento das parcelas referentes à segunda internação, ajuizou a presente demanda, pretendendo a condenação do requerido.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença ora impugnada, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir, pois houve prolação de sentença nos autos da ação nº 0009326-16.2013.8.08.0006.

Naquela demanda, o ora apelado pretendia a condenação do MUNICÍPIO DE ARACRUZ e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao custeio de internação para tratamento de dependência química de seu filho.

No curso daquele processo, houve determinação liminar para deferir o pedido de internação de LUAN COSTA SOPRANI, às expensas dos Entes Federados. A referida liminar foi cumprida, sendo o requerido internado na Clínica apelante, tendo, posteriormente, recebido alta em 18.11.2017.

Após o trâmite processual dos referidos autos, sobreveio sentença em 24.11.2017, confirmando a liminar deferida,
“condenando o Município de Aracruz e o Estado do Espírito Santo a custearem o tratamento psiquiátrico de LUCAS COSTA SOPRANI até sua eventual melhora, ficando sua possível alta médica condicionada à critério médico, e não à autorização deste juízo”.

Ato contínuo, conforme relatado pelo recorrente, foi formulado pelo genitor do paciente, de forma extrajudicial, novo pedido de internação, em 16.12.2016. Aparentemente, o referido pedido não foi sequer mencionado nos autos da demanda de internação compulsória e, por certo, não estava enquadrado no pleito liminar anterior, pois já tinha ocorrido alta médica do paciente em momento pretérito.

Assim, sob essa ótica, a segunda internação do paciente LUAN COSTA SOPRANI não pode ser considerada de responsabilidade do Município de Aracruz e do Estado do Espírito Santo, pois, (
i
) a liminar deferida e confirmada pela sentença nos autos de nº 0009326-16.2013.8.08.0006 já tinha tido seus efeitos exauridos, com a alta do paciente em 16.12.2016; e (
ii
) não houve novo requerimento de custeio de novo tratamento ao Município de Aracruz e ao Estado do Espírito Santo, os quais sequer tomaram conhecimento a respeito desses fatos.

Por conta disso, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, na medida em que as pretensões vertidas nas demandas são distintas, pois tratam de períodos de internação igualmente diversos.

Isto posto,
ANULO
a sentença objurgada e, por considerar que o feito prescinde de dilação probatória, passo a seu julgamento à luz da Teoria da Causa Madura, conforme permissivo constante no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

Assim, considerando não haver que se falar em ausência de interesse de agir, e, considerando que (
i
) não houve determinação – e sequer provocação – de custeio de nova internação por parte dos Entes Federados que compuseram o processo de nº 0009326-16.2013.8.08.0006; e que (
ii
) o requerido foi devidamente informado a respeito desse fato e se responsabilizou pelo pagamento da segunda internação de seu filho (fls. 22/23-verso), entendo que o pedido autoral merece prosperar.

Inclusive, em sua defesa, o apelado afirma que, realmente, se comprometera a custear o tratamento, mas
“tinha a convicção de que os entes públicos ajudariam no tratamento do seu filho como já havia feito outras vezes”.

Por outro lado, como dito, não há qualquer informação a respeito de novo pedido formulado ao Município de Aracruz ou ao Estado do Espírito Santo a respeito de nova internação. Inclusive, a Municipalidade informa ao ora apelante, por meio de e-mail acostado à fl. 24-verso, que
“não recebeu nenhuma determinação judicial para nova internação
do paciente LUAN COSTA SOPRANI.
(...) Sendo assim, não poderemos nos responsabilizar pela internação”.

Diante do exposto, não é possível incluir a nova internação feita na determinação judicial interior, cujo termo final de vigência foi a alta do paciente em 18.11.2017.

A título elucidativo, transcrevo precedente que trata de caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Menor de idade.
Internação em clínica particular sem prévia autorização do juízo. Descabimento. É incabível impor aos entes públicos demandados o custeio de internação realizada em clínica particular, sem que esta tenha sido previamente autorizada pelo juízo, tampouco sem que se tenha oportunizado ao estado e ao município demandados o fornecimento de nova internação em hospital da rede pública de saúde, a suas expensas.
Deram provimento. Unânime.
(TJRS; AI 5171591-66.2022.8.21.7000; Tupanciretã; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos; Julg. 06/10/2022; DJERS 07/10/2022)

Portanto,
DOMINGOS SOPRANI SOBRINHO
deve ser condenado a arcar com os gastos referentes à segunda internação de
LUAN COSTA SOPRANI
, no montante de R$ 20.295,90 (vinte mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), cujos juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405, do Código Civil) e correção monetária a partir do prejuízo (Súmula nº 43, STJ).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito, C
ONFERIR-LHE PROVIMENTO, a
nulando a sentença objurgada e, adentrando no mérito com fulcro no artigo 1.013, § 3º, inciso I, CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para condenar
DOMINGOS SOPRANI SOBRINHO
ao pagamento dos valores decorrentes da segunda internação de LUAN COSTA SOPRANI, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.